Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que, reconhecendo a continuidade normativo-típica entre o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e o art. 147-A do Código Penal, indeferiu pleito defensivo de extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso III, do Código Penal.
2. Nada obstante a revogação do artigo 65 da LCP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal, mostrando-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a conduta do acusado se subsume ao novo crime de perseguição.
3. No caso, há indícios bastantes de que o réu, ex-namorado da vítima, de forma reiterada, invadiu sua esfera de liberdade e privacidade, bens jurídicos tutelados pelo artigo 147-A, o que em princípio demonstra não se tratar de hipótese de abolitio criminis, mas sim de continuidade normativo-típica. 3.1 A comprovação inequívoca da conduta delitiva, do elemento subjetivo do crime e de eventual ausência de justa causa para a persecução penal devem ser apurados no decorrer da instrução criminal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.